Tribunal: CARF
Processo: 11065.910031/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910031/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.369 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
ARTECOLA QUIMICA S. A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. CRÉDITOS ORIUNDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO
SIMPLES.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional
não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ,
com os acréscimos devidos:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Origem, com número de rastreamento
930862975, datado de 04/05/2011, fl no 2, sobre Ressarcimento de IPI, no valor
principal
de
R$
260,00,
requerido
através
do
PER/DCOMP
no
18805.89874.291106.1.7.01- 0856, referente ao 3o trimestre de 2006, com ciência via
postal, na data de 18/05/2011, conforme “AR”, fl 3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910031/2010-12
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.369 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910031/2010-12

De conformidade com a ficha de rastreamento foi mencionado que o motivo da
irregularidade se classifica no item 7 – “Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do
Simples”, fl 36.
Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, datada de
16/06/2011, postada em 17/06/2011, fl 42, através de seu bastante procurador, conforme
Instrumento de Procuração, fl 43, com as seguintes argumentações, a seu favor, em
resumo, fls 39 a 41:
a) Que o fisco alega que o valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado em
razão de glosar o crédito da NF no 3978, do Fornecedor Plastécnica Ind. e Com. de
Plásticos Ltda, inscrito no CNPJ sob o no 01.254.285/0001-50, que emitiu a Nota
Fiscal com destaque do Imposto;
b) Que a citada empresa somente foi enquadrada no SIMPLES no período de julho de
2007 a dezembro de 2008. Que quando da emissão da Nota Fiscal em questão não
era optante pelo SIMPLES, conforme cópia da consulta do cadastro do Simples
Nacional;
c) Requereu a homologação da PER/DCOMP.
Para comprovar suas alegações, apresentou os seguintes documentos:
-Cópia da NF 3978, datada de 17/07/2006 – emitida pela empresa PLASTÉCNICA –
Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, fl 50;
-Pesquisa realizada no dia 15/06/2011, para demonstrar que a citada empresa foi optante
pelo Simples Nacional, no período de 07/07/2007 a 31/12/2008, fl 51.
Dando continuidade ao relato, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1.
Constaria na tela CONSULTA/CNPJ que a empresa Plastécnica
Ind. E Comércio de Plásticos Ltda (CNPJ 01.254.285/0001-50), emitente
da NF 3978, datada de 17/07/2006, antes citada, teria apresentado sua
Declaração como optante do Simples Federal, para o ano-calendário de
2006;
2.
Considerando que o crédito em questão se encontraria em Nota
fiscal emitida por empresa optante do Simples Federal, seria correta a
glosa efetuada.
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. Alega que o fornecedor Plastécnica Ind. e Com. de Plásticos Ltda, inscrito
no CNPJ sob o no 01.254.285/0001-50, somente teria passado a optar pelo
Simples em 01/07/2007, conforme extrato do Portal do Simples juntado à
fl. 51 dos autos ;
2. Mesmo que seja verdade que a empresa Plastécnica era cadastrada no
Simples no ano-calendário de 2006, essa informação não teria o condão de
prejudicar o crédito da Artecola, considerando que a Administração
Tributária omite essa informação de terceiros em seus sites oficiais.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.369 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910031/2010-12

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
À vista do relatório, devolve-se à instância recursal a controvérsia referente à
possibilidade do Recorrente se ver ressarcido de crédito oriundo de nota fiscal emitida por
fornecedor que seria optante pela sistemática de tributação do SIMPLES.
Trata-se, no caso em específico, de indeferimento de crédito oriundo da NF no
3978, emitida pelo fornecedor citado em 17/07/2006, incluído pelo Recorrente na apuração do
IPI do 3o Trim./2006, entre os crédito das entradas de mercadorias.
Para melhor compreensão da sistemática de tributação denominada SIMPLES,
impõe-se primeiramente um breve relato sobre a legislação que envolve tal regime de apuração.
Com o advento da Lei no 9.317, de 05/12/1996, que teve efeitos a partir de janeiro
de 1997, foi introduzido no sistema tributário nacional um tratamento diferenciado, simplificado
e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.
Pessoas jurídicas que se enquadrassem nestas condições (ME ou EPP) poderiam
optar pela inscrição no "Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES" e recolher 6 (seis) tributos federais
de forma unificada: Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, Contribuição Social sob o Lucro Líquido - CSLL, Programa de Integração
Social - PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
Instituto Nacional de Serviço Social - INSS patronal.
Posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 123/2006, que vigorou a
partir de 1o de julho de 2007, criou-se o que passou a ser correntemente denominado de “Super
SIMPLES” ou “SIMPLES NACIONAL”, passando a unificar oito tributos federais, estaduais e
municipais sendo estes: IRPJ, CSLL, IPI, COFINS, PIS/PASEP, INSS patronal, exceto para
algumas atividades prestadoras de serviço, ICMS E ISS.
Portanto, o regime simplificado de tributação denominado SIMPLES ou
SIMPLES FEDERAL já existia no ano calendário de 2006, ao qual se referem os créditos
escriturais em questão.
Todavia, o Portal do SIMPLES NACIONAL, onde passou a ser disponibilizada a
consulta dos contribuintes optantes pelo regime em referência, foi criado a partir da publicação
da LC no 123/2006. Sendo assim, pesquisas ali promovidas atingem os optantes pelo SIMPLES
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.369 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910031/2010-12

NACIONAL exclusivamente, a partir do ano calendário de 2007 e seguintes, não estando
inclusas as pessoas jurídicas optantes pelo antigo SIMPLES, criado pela Lei no 9.317/1996.
Por conclusão, a pesquisa a que se aduz na peça recursal não é capaz de infirmar a
alegação contida no Despacho Decisório, de que o fornecedor emitente da nota fiscal era optante
pelo SIMPLES.
Em face do que dispõe o art. 166 do Regulamento do IPI - RIPI/2002 (Decreto no
4.544/2002), cujo conteúdo foi posteriormente reproduzido no art. 228 do RIPI/2010 (Decreto no
7.212/2010), encontra-se vedado o creditamento do IPI, decorrente de entrada de mercadorias ou
insumos provenientes de pessoas jurídicas optantes pelo sistema de tributação denominado
SIMPLES, conforme se verifica em vista da reprodução dos aludidos dispositivos:
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a
fruição de crédito de MP, PI e ME.
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem.
Note-se que a própria Lei no 9.317/1996, que instituiu o SIMPLES, também vedou
o aproveitamento dos créditos em questão, senão, vejamos:
Art. 5o. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e
ao ICMS.

A matéria não comporta maiores discussão, em razão de ter se solidificado
pacífica jurisprudência quanto ao tema, por parte deste E. CARF, em orientação que vê ilustrada
a partir das seguintes ementas:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período
de
apuração:
01/10/2005
a
31/12/2005
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES. (Acórdão 3201-007.042,
Sessão de 29/07/2020)

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.369 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910031/2010-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA INSCRITA NO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES não permite o
aproveitamento de crédito de IPI, mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Acórdão no 3402-007.505, Sessão de 25/06/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
PROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES. (acórdão no 3301-001.329,
Sessao de 15/07/2020)
No corpo da peça recursal, ainda foi mencionado o desconhecimento do
Recorrente quanto à condição de optante pelo SIMPLES FEDERAL do seu fornecedor.
Destaque-se que o documento fiscal em debate não foi acostado aos autos, para
averiguação dos dados que a compunham.
Ainda assim, relevante colocar que, no nosso sistema legal, a responsabilização
por prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que levaram ao
descumprimento da obrigação, ainda que o contribuinte se revele diligente em relação aos atos
de sua responsabilidade, como se depreende do art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Sendo assim, persiste o impedimento para a utilização do crédito em questão.
Por conseguinte, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.369 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910031/2010-12

Fl. 107
DF CARF MF
Original